Tribunal: TJSP
Processo: 2237511-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora em conta de valores de plano de saúde e, no mesmo ato, deferiu penhora de cotas sociais do agravante em quatro sociedades empresariais. Requerimento de gratuidade. Deferida a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça sobre as taxas judiciárias do presente recurso. A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora em conta de valores de plano de saúde e, no mesmo ato, deferiu penhora de cotas sociais do agravante em quatro sociedades empresariais. Requerimento de gratuidade. Deferida a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça sobre as taxas judiciárias do presente recurso. A constrição realizada na conta do executado, inferior aos quarenta salários mínimos, deve ser considerada como impenhorável, devendo ser liberada do bloqueio judicial, havendo ainda a comprovação de que o dinheiro apreendido é resultante de reembolso de despesas médicas do agravante. Inteligência do artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil. Ideal humanitário. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Penhora nas quotas sociais do agravante. Empresas em recuperação judicial. Não cabimento, eis que sem os dividendos a serem partilhados, tal medida se mostraria inócua e contrária à preservação da atividade econômica. Empresa individual de responsabilidade limitada. Cabimento. Patrimônio individual se confunde com o patrimônio da empresa. Empresa familiar. Não cabimento. Participação social oriunda de doação dos genitores, com cláusula de reserva de usufruto das doações, inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade, onde os lucros são comprovadamente destinados à doadora a título de usufruto. Decisão agravada parcialmente reformada. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000561175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2237511-53.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALFREDO
EMÍLIO BONDUKI, é agravado FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS
CREDITORIOS DA INDUSTRIA EXODUS III.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19662
Agravo de Instrumento no 2237511-53.2019.8.26.0000
Agravante: ALFREDO EMILIO BONDUKI
Agravado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
DA INDÚSTRIA EXODUS III
Comarca: São Paulo (Foro Central Cível 19a Vara Cível)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. Insurgência contra decisão que rejeitou a
impugnação à penhora em conta de valores de plano de saúde e,
no mesmo ato, deferiu penhora de cotas sociais do agravante
em
quatro
sociedades
empresariais.
Requerimento
de
gratuidade. Deferida a concessão dos benefícios da gratuidade
de justiça sobre as taxas judiciárias do presente recurso. A
constrição realizada na conta do executado, inferior aos
quarenta salários mínimos, deve ser considerada como
impenhorável, devendo ser liberada do bloqueio judicial,
havendo ainda a comprovação de que o dinheiro apreendido é
resultante de reembolso de despesas médicas do agravante.
Inteligência do artigo 833, inciso X do Código de Processo
Civil. Ideal humanitário. Precedentes do C. Superior Tribunal
de Justiça. Penhora nas quotas sociais do agravante. Empresas
em recuperação judicial. Não cabimento, eis que sem os
dividendos a serem partilhados, tal medida se mostraria inócua
e contrária à preservação da atividade econômica. Empresa
individual
de
responsabilidade
limitada.
Cabimento.
Patrimônio individual se confunde com o patrimônio da
empresa. Empresa familiar. Não cabimento. Participação social
oriunda de doação dos genitores, com cláusula de reserva de
usufruto das doações, inalienabilidade, impenhorabilidade e
incomunicabilidade, onde os lucros são comprovadamente
destinados à doadora a título de usufruto. Decisão agravada
parcialmente
reformada.
AGRAVO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Vistos
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por
ALFREDO
EMILIO
BONDUKI
em
face
de
FUNDO
DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA
EXODUS III, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n.
1113119-88.2015.8.26.0100), em trâmite perante a 19a Vara Cível do
Foro Central Cível da Comarca de São Paulo.
O agravante informa sua hipossuficiência requerendo os
benefícios da gratuidade de justiça, justificando o não recolhimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor do preparo.
Esclareceu que a devedora principal (Linhas Bonfio) está
em processo de recuperação judicial tendo prosseguido a execução em
face do avalista e em 25.09.2019 houve deferimento de penhora das
cotas sociais do executado (Agravante) nas pessoas jurídicas: (i)
Millefios Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Têxteis Eireli;
(ii) Bonduki Linhas, Fios e Confecções Ltda. (em recuperação judicial); (iii)
Gib Participações S.A.; e (iv) Millefios Participações Ltda, (em recuperação
judicial).
A decisão recorrida rejeitou a impugnação à penhora em
conta de valores de plano de saúde e, no mesmo ato, deferiu penhora de
cotas sociais do agravante em quatro sociedades empresariais.
Esclarece que o recurso se subdivide em duas temáticas:
(i) a impenhorabilidade da constrição realizada, via Bacenjud, no valor
de R$1.228,79; e (ii) a impossibilidade de penhora de cotas sociais do
Agravante perante as quatro empresas.
Pontua a impenhorabilidade da constrição realizada via
Bacenjud no valor de R$1.228,79, vez que se refere a valor
disponibilizado pela operadora do plano de saúde (Bradesco Saúde), para
pagamento de despesas médico-hospitalares (à título de reembolso),
tendo sido desembolsados pelo agravante para tratamentos de saúde,
oriundo da receita variável e precária da empresa em recuperação
judicial (devedora principal), de onde tira seu sustento e de sua família,
tendo, portanto, natureza alimentar.
Fundamenta no artigo 197 da Constituição Federal
(proteção ao direito à saúde) em cotejo com o disposto no artigo 833 do
Código de Processo Civil, que em seu inciso VI prevê a
impenhorabilidade do seguro de vida e, nesse sentido, observa que a
jurisprudência e a doutrina, por analogia, têm aplicado também aos
casos de reembolsos realizados pelas operadoras de planos de saúde.
De outro bordo, impugna a penhora de cotas sociais,
asseverando a não observância ao princípio da menor onerosidade ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executado (artigo 805 do CPC), sendo certo que a penhora de quotas
sociais de empresas em pleno processo de soerguimento empresarial
não se mostra opção adequada ou viável nesse momento, uma vez que o
Agravado tem outros diversos meios de satisfazer seu crédito, de modo
que, o mecanismo escolhido neste momento se mostra de extrema
gravidade para o Agravante, sendo inequívoco que a agressividade dos
atos executórios, por si só, causa inevitável sacrifício e sofrimento ao
executado, no entanto, a situação piora quando as empresas (das quais
o Agravante extrai seu sustento) estão em pleno processo de recuperação
judicial, posto que a penhora das quotas e averbação destas nos
documentos societários das empresas aniquila toda e qualquer chance
das empresas de virem a firmar relações comerciais, fechar contratos,
obter créditos, dentre outras operações financeiras, dessa forma, é
imprescindível que os digitados princípios sejam seguidos, como forma
de demonstrar boa-fé e cooperação processual.
Insurge-se contra a decisão agravada, n verbis:
Vistos.
Fls. 509/511: Trata-se de impugnação à penhora oposta por
ALFREDO EMILIO BONDUKI, em ação movida em face de si
por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
DA INDÚSTRIA EXODUS. Alega que o montante bloqueado de
suas contas bancárias é impenhorável, uma vez que teria
natureza alimentar. Requer o acolhimento da impugnação,
com a liberação dos valores constritos.
Sobreveio manifestação da parte exequente (fls. 521/525).
A impugnação não comporta acolhimento.
O ônus da prova acerca da impenhorabilidade dos valores
incumbe à parte executada, com fulcro no art. 373, I, do
Código de Processo Civil. Desta forma, incumbia à acionada a
demonstração inequívoca de que a parcela constrita se insere
em uma das hipóteses previstas no art. 833 do Código de
Processo Civil.
A despeito dos esforços argumentativos, o mencionado
dispositivo
não
confere
natureza
alimentar
às
verbas
decorrentes de reembolso de plano de saúde.
Ante o exposto, REJEITO a impugnação oposta.
Fl.; 548: INDEFIRO novo bloqueio via Bacenjud, eis que a
medida foi praticada há menos de 3 (três) meses, sendo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não há qualquer informação da alteração da capacidade
econômica da requerida.
Defiro a penhora das cotas sociais do coexecutado ALFREDO
EMÍLIO BONDUKI nas pessoas jurídicas BDK - MILLEFIOS
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE TÊXTEIS -
EIRELI, BONDUKI BONFIO LTDA, GIB PARTICIPAÇÕES S.A. e
MILLEFIOS COMÉRCIO DE FIOS LTDA.
À z. Serventia, a fim de que expeça o respectivo termo de
penhora.
Defiro o prazo de 15 dias úteis, a fim de que a parte autora
recolha as custas para a expedição dos mandados de
intimação das pessoas jurídicas mencionadas, a fim de que
apresentem balanço especial no prazo de 15 dias úteis.
No mesmo prazo, para a expedição de mandado de
levantamento, incumbe à parte exequente recolher as custas
relativas à satisfação parcial do crédito.
Int.
Da penhora das cotas sociais de BONDUKI LINHA, FIOS E
CONFECÇÕES LTDA.
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e MILLEFIOS
PARTICIPAÇÕES LTDA.
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, o agravante
aduz que não há que se falar em penhora de quotas sociais de sócio de
empresa em Recuperação Judicial, já que é evidente que as empresas se
encontram em recuperação, inexistindo quaisquer dividendos a ser
distribuído, já que o Agravante não recebe nenhum valor a título de
distribuição de lucros referente às quotas (conforme faz prova o balanço
social jungido) além da existência da própria vedação legal no rito
recuperacional.
Afirma que doutrina e jurisprudência sedimentam que as
quotas sociais de sociedades que foram constituídas intuitu personae
são impenhoráveis, pautando-se em entendimento jurisprudencial
pacificado do Superior Tribunal de Justiça.
Alega que a penhora das cotas da EMPRESA GIB
PARTICIPAÇÕES também não pode ocorrer, vez que se trata de uma
doação dos genitores do agravante ao agravante, com cláusula de
reserva de usufruto das doações, inalienabilidade, impenhorabilidade e
incomunicabilidade. Observa que a empresa MILLEFIOS INDÚSTRIA,
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO se trata de uma empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EIRELI, uma empresa individual de responsabilidade limitada, a qual
não poderá ser objeto de penhora de quota.
Pretende a concessão de efeito suspensivo, no sentido de:
i) impedir que a agravada levante valores bloqueados à título de plano
de saúde; ii) impedir que haja averbação de penhora de cotas sociais do
Agravante na JUCESP até julgamento final deste recurso; bem como, o
deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, eis que alega fazer
jus à concessão do benefício, posto que há algum tempo vem sofrendo
constrições,
processos
judiciais,
protestos,
penhoras,
bloqueios,
negativações, de modo que não possui a mínima condição de arcar com
as elevadas custas do preparo recursal.
Fora deferida a concessão dos benefícios da gratuidade
de justiça sobre as taxas judiciárias do presente recurso e o recurso foi
recebido com o efeito suspensivo, até pronunciamento final desta
Turma Julgadora (fls.150/155).
Comunicado o juízo a quo, foram enviadas informações
(fls.161/162).
Intimada, a instituição financeira agravada apresentou
contraminuta (fls.165/173).
Manifestação do agravante apresentando oposição ao
julgamento virtual (fl.157).
É o relatório.
Voto.
Segundo se depreende de todo o processado, o presente
recurso comporta duas temáticas: a pretensão de impenhorabilidade da
constrição realizada, via Bacenjud, no valor de R$1.228,79; e a
pretensão de impossibilitar a penhora de quotas sociais do Agravante
perante as quatro empresas nas quais compõe a sociedade.
Consabido que o objetivo da norma no processo de
execução é o atendimento dos interesses do credor, porém, merece
lembrado que deve ser respeitado o princípio da menor onerosidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devedor (art. 805 do CPC), não se compreendendo e nem se tolerando
qualquer forma de tratamento desumano ou degradante. A dignidade da
pessoa humana é fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1o,
III da CF), nela se encontram inseridos os direitos à honra, ao nome, à
intimidade, à privacidade e à liberdade.
Alega o agravante que o valor penhorado, na monta de
R$1.228,79 seria oriundo de reembolsos realizados pelas operadoras de
planos de saúde (Bradesco saúde), de valores desembolsados a título de
tratamentos de saúde, tendo, portanto, natureza alimentar.
De fato, as quantias atinentes a reembolsos de despesas
médico-hospitalares, não se circunscrevem no rol de impenhorabilidade
descrito no artigo 833 do Código de Processo Civil.
Contudo, o inciso X, que reza: “a quantia depositada em
caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos” tem o
propósito de assegurar os bens indispensáveis à preservação de um
mínimo, para que o devedor (no caso, o agravante) possa fazer frente às
suas necessidades vitais, incorporando desse modo o ideal humanitário.
A tendência que vem se estabelecendo na jurisprudência
vai ao encontro desse ideal humanitário, entendendo que a intenção do
legislador na elaboração desse dispositivo (preservar a impenhorabilidade
da quantia em dinheiro até 40 salários mínimos depositada em caderneta de
poupança), visava a proteção do pequeno investidor, atribuindo-lhe uma
função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal ou familiar
(REsp. no 1.191.195/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).
O Tribunal da Cidadania aponta ainda a orientação no
sentido de que em termos de aplicação financeira, o limite da
impenhorabilidade seria igualmente correspondente ao valor de 40
(quarenta)
salários
mínimos, pouco importando a natureza do
investimento (com abrangência até mesmo do papel moeda), destacando
que é possível o devedor poupar sob o beneplácito da impenhorabilidade
até o valor equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos, pouco
importando que seja em caderneta de poupança, ou em qualquer outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
modalidade de investimento, como conta-corrente (caso destes autos) ou
mesmo em fundos de investimentos (STJ, Embargos de Divergência no
REsp n. 1330567-RS, rel. Min. Luís Felipe Salomão, publicado em 19.4.2014).
Nessa lente, a constrição realizada (inferior aos quarenta
salários mínimos) deve ser considerada como impenhorável, devendo ser
liberada do bloqueio judicial, havendo ainda a comprovação de que o
dinheiro apreendido é resultante de reembolso de despesas médicas do
agravante.
De outro bordo, o pedido de penhora sobre as quotas
sociais do agravante mostra-se como medida excepcionalíssima e
reclama a demonstração efetiva de que foram esgotados todos os outros
meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis, sendo certo
que a matéria não é pacífica na doutrina e na jurisprudência.
Da penhora das cotas sociais de BONDUKI LINHA, FIOS E
CONFECÇÕES LTDA.
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e MILLEFIOS
PARTICIPAÇÕES LTDA.
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, aduziu o
agravante que as empresas se encontram em recuperação, inexistindo
quaisquer dividendos a ser distribuído, informando que não recebe
nenhum valor a título de distribuição de lucros referente às quotas
(conforme faz prova o balanço social jungido).
Em que pese o fato de inexistir em nosso ordenamento
jurídico qualquer vedação para a penhora de quotas sociais de empresa
que porventura se encontre em recuperação judicial, tenho que não
deva recair penhora sobre as quotas sociais do agravante nas referidas
empresas.
Consabido que a recuperação judicial é instituto criado
pela Lei no 11.101/2005 com o intuito de permitir a recomposição
econômico-financeira da sociedade empresária em dificuldade.
O objetivo maior da Lei de Recuperação e Falência é
“viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor, a fim
de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos
trabalhadores e do interesse dos credores, promovendo, assim, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade
econômica” (Artigo 47 da Lei 11.101/2005).
O que se dessume da disposição legal é a preocupação de
o legislador em manter, sempre que possível, a “manutenção da fonte
produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos
credores”, ou seja, tem um âmbito social, uma preocupação que
ultrapassa o mero interesse do credor.
Segundo o escólio de Fábio Ulhôa Coelho, a recuperação
judicial objetiva o "saneamento da crise econômico-financeira e
patrimonial, preservação da atividade econômica e dos seus postos de
trabalho, bem como o atendimento aos interesses dos credores”
(Comentários à nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas, 4a ed.,
Saraiva: São Paulo, 2007, p.114).
Nesse contexto de preservação da sociedade empresária
em dificuldade e da participação dos credores no esforço concentrado
destinado à sua recuperação, que entendo pelo não cabimento da
penhora nas quotas sociais do agravante, posto que sem os dividendos
a serem partilhados, tal medida se mostraria inócua e contrária à
preservação da atividade econômica.
No caso da empresa MILLEFIOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, trata-se de uma empresa EIRELI, uma
empresa individual de responsabilidade limitada, e justamente por ser
uma “empresa individual” tem-se que o patrimônio do executado, ora
agravante, se confunde com o patrimônio da empresa, podendo recair
penhora sobre suas quotas sociais, uma vez que “as empresas, das
quais o Agravante extrai seu sustento estão em pleno processo de
recuperação judicial” (fl.07), não afetando, portanto, o sustento do
agravante.
O
instrumento
particular
de
alteração
e
consolidação do contrato social da empresa MILLEFIOS
PARTICIPAÇÕES LTDA., na cláusula 6a, parágrafo 2o reza:
“O administrador terá direito a uma retirada mensal, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
título de “pró-labore”, a ser fixada de comum acordo, por
unanimidade dos sócios” (fl.71).
A 11a alteração e consolidação do contrato social da
empresa BONDUKI LINHAS, FIOS E CONFECÇÕES LTDA.,
em que figuram como sócios o agravante e a empresa
BDK
MILLEFIOS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO DE
TÊXTEIS
EIRELLI, na cláusula 5a, parágrafo quinto
reza: “O administrador poderá receber uma remuneração
mensal a título de pró-labore, a ser fixada pelo sócio, e
que será levada em conta de despesas gerais da
Sociedade” (fl.80).
No que pertine à penhora das quotas sociais do agravante
junto à empresa GIB PARTICIPAÇÕES, observe-se que se trata de uma
doação realizada pelos genitores do agravante (fls.84/91), com cláusula de
reserva de usufruto das doações, inalienabilidade, impenhorabilidade e
incomunicabilidade (cláusula 5.1 fl.88), tendo afirmado o agravante que
“não faz retirada de lucros, já que são estes destinados à doadora a
título de usufruto” (fl.14), consoante se comprova documentalmente,
portanto, não havendo que se falar em penhora de suas quotas sociais,
diante da ineficácia da medida.
Não se ponha no oblívio que a execução deve ser
promovida da forma menos gravosa para o(s) executado(s), conforme
disposição contida no artigo 805, do Código de Processo Civil, todavia,
na hipótese dos autos, em que as demais formas de satisfação do
crédito se mostram no momento infrutíferas, a medida decretada
(penhora nas quotas da empresa individual) visa o escopo do processo
executivo, que é a efetiva satisfação do crédito perseguido.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
SÓCIO.
PENHORA
DE
QUOTAS.
POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no
sentido de que a penhora de quotas sociais não encontra
vedação legal e nem afronta o princípio da affectio societatis, já
que não enseja, necessariamente, a inclusão de novo sócio. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento (STJ
Quarta
Turma, AgRg no REsp 1221579/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
j.01.03.2016, DJe 04.03.2016).
Nessa senda, a r. decisão agravada deve ser reformada
nos termos supramencionados, cancelando-se o efeito suspensivo
deferido.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas,
que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais
e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa
prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator